Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-45.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE PAULA DE MELO CONCEICAO - CPF: 037.412.091-98 (APELANTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXCLUDENTE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, o qual teria ocorrido
em razão da necessidade de manutenção da aeronave,
se a companhia aérea não demonstra
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 57,03 (cinquenta e sete reais e três centavos), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

E ainda, arbitrou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais, em face da sucumbência recíproca, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada um, cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 146512519), a apelante
sustenta, em suma, o equívoco da sentença, porquanto adquiriu passagem aérea de São Paulo/SP para chegada em Cuiabá/MT às 18:50 e somente chegou ao seu destino 06 horas após.

Aduz que o transporte aéreo consiste em obrigação de resultado, configurando o cancelamento do voo em manifesta prestação inadequada, assim, o dano moral se caracteriza
in re ipsa
, de forma que desnecessária a comprovação do dano.

Alega que, não obstante tenha sido realocada horas depois noutro voo, não houve qualquer assistência da requerida no período em que aguardava no aeroporto. Acresce-se a tal situação o tempo perdido no aguardo da disponibilização de novo voo.

Desse modo, entende que, configurada a falha na prestação de serviços da requerida e com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, evidencia-se o dever de indenizar por danos morais.

Defende que o cancelamento do voo lhe trouxe ainda prejuízos materiais, visto que seu destino final era a cidade de Rondonópolis/MT e havia adquirido 2 passagens com saída de Cuiabá naquele dia 09/09/19 às 18:50 e, com o atraso do voo, não conseguiu chegar a tempo para o embarque terrestre.

Assim pugna pela restituição do valor de R$ 114,06 em razão do prejuízo financeiro suportado com a aquisição das passagens terrestres referentes ao trecho Cuiabá/Rondonópolis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID nº 146512522, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, objetivando indenização por danos morais e materiais em decorrência do cancelamento do voo G3-9012, ocorrido em 09/09/19 no trecho São Paulo/SP à Cuiabá/MT.

Narra a autora em sua inicial que adquiriu passagem aérea junto à requerida para ser utilizada em 09/09/19, saindo de São Paulo, aeroporto de
Congonhas às 12:55
, conexão em Brasília, com destino à
Cuiabá, com chegada prevista para às 16:50
daquele mesmo dia.

Relata que fora informada do cancelamento quando já estava no aeroporto e somente fora realocada noutro voo após insistentes reclamações junto aos prepostos da requerida, de modo que,
em razão de sua desídia,
deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, bem como ao ressarcimento das despesas materiais.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo/apelada alega que o atraso ocorreu em razão da necessidade de manutenção na aeronave, verificada poucos momentos antes da decolagem, portanto, o atraso se deu em decorrência de evento alheio a sua vontade, justificado o cancelamento do voo, não havendo qualquer ato ilícito a ser lhe imputado.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos parcialmente procedentes, nos termos já relatados.

Irresignada, recorre a parte autora, pretendendo a condenação da requerida por danos morais, bem como a restituição dos danos materiais referentes à compra de 2 (duas) passagens terrestres Cuiabá-Rondonópolis.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos,
a própria companhia aérea não nega o cancelamento e atraso do voo
G3-9012
, porquanto originalmente previsto para chegar em Cuiabá no dia 09/09/19 às 16:50, a passageira somente teve seu efetivo desembarque em Cuiabá às 21:55 daquele mesmo dia, contudo, defende em suas razões que não teve qualquer controle sobre a situação em decorrência de necessidade premente de manutenção da aeronave.

Nesse sentido, confirmação do voo original (ID nº 146512471)

Cartão de embarque do voo efetivamente realizado (ID nº 146512474):

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da companhia aérea e não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Desse modo, não há se falar em ausência de dano moral indenizável, pois ficou comprovado que, em virtude do atraso, a apelante perdeu o horário de embarque no transporte rodoviário com destino a Rondonópolis, circunstância que denota a ocorrência de transtornos que suplantam os meros aborrecimentos, sendo passível de indenização por dano moral.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de danos morais à hipótese.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

No que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e atenta à especificidade dos autos em que o atraso do voo foi de poucas horas (5 horas), a conclusão a que se chega é que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é bastante para recompensar os danos suportados pela apelante.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Quanto aos danos materiais referentes à aquisição de passagem terrestre Cuiabá/Rondonópolis no valor de R$ 114,06, a meu ver, a autora não logrou êxito em comprovar prejuízo patrimonial em decorrência do evento narrado nos autos.

Isto porque, em que pese tenha se atrasado para o embarque no horário anteriormente contratado, pois reservou passagem para às 18:50 do dia 09/09/19 e o voo somente chegou à Cuiabá às 21:55, certo é que nada há nos autos com relação ao dispêndio de novos gastos para realizar a viagem por transporte terrestre.

Assim, à míngua de comprovação de danos materiais, contudo, para que não haja reforma em prejuízo da autora, mantém-se o valor dos danos materiais reconhecidos na sentença, qual seja,
R$ 57,03 (cinquenta e sete reais e três centavos).

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante para reformar em parte a sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, incidindo a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022